Tribunal: TJBA
Processo: 8078491-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078491-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: RITA DE CASSIA DE LIMA LAGO

Advogado(s)
:
BEATRIZ CONCEICAO DOS SANTOS

EMBARGADO: MARIVALDA DA CONCEICAO GOMES

Advogado(s)
:
ALINE SUMMER BATISTA SILVA, ADRYELLE LIMA DE ANDRADE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR E O TEXTO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. CORREÇÃO NECESSÁRIA PARA REFLETIR O RESULTADO EFETIVO DO JULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, analisou a legalidade de liminar de reintegração de posse. A embargante aponta contradição entre a fundamentação do voto, que concluiu pelo provimento do recurso, e o texto final do acórdão, que registrou seu improvimento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de vício de contradição no julgado, especificamente quanto à divergência entre a fundamentação lógica que determinou a reforma da decisão de primeiro grau e o comando decisório lançado no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o voto condutor rejeitou a preliminar de intempestividade e, no mérito, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, indeferindo a liminar possessória por se tratar de posse velha e pela condição de inventariante da recorrente.

4. Todavia, no texto do acórdão, constou o termo "negar provimento", o que configura contradição decorrente de erro material, considerando que a fundamentação e a certidão de julgamento confirmam que o recurso foi conhecido e provido por unanimidade.

5. Sendo assim, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe para sanar o vício, adequando o acórdão à fundamentação e ao resultado do julgamento que reconheceu a inviabilidade da reintegração liminar sem a observância do rito comum e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para eliminar a contradição e retificar o acórdão.

Tese de julgamento:
"A existência de divergência entre a fundamentação do voto condutor, que determina o provimento do recurso, e o dispositivo do acórdão, que registra o seu improvimento, caracteriza contradição interna sanável por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso I.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
figurando como embargante
RITA DE CÁSSIA DE LIMA LAGO,
e como embargada
MARIVALDA DA CONCEIÇÃO GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o
VOTO
é no sentido de
ACOLHER
estes embargos de declaração, para sanar a contradição, a fim de que no acórdão embargado passa a constar, como resultado do julgamento, que o colegiado resolveu, “
à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida liminar de reintegração de posse, mantendo a recorrente na posse do imóvel até o julgamento definitivo da lide na origem ou conclusão da partilha, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator",
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)